Tribunal: TJES
Processo: 5019970-28.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5019970-28.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO VITOR FERREIRA

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACESSO A DADOS DE EXTRAÇÃO TELEFÔNICA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA EM MÍDIAS DIGITAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, consistente na suposta omissão quanto aos pedidos de acesso integral aos dados brutos de extração telefônica e de realização de perícia técnica em arquivos de mídia, formulados no curso da Ação Penal nº 5042717-31.2024.8.08.0024, bem como na pretensão de suspensão da audiência de instrução e julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é via adequada para impugnar decisão interlocutória que indefere pedidos de acesso a provas e de produção de perícia; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo alegado não fornecimento judicial dos dados brutos de extração telefônica; e (iii) determinar se o indeferimento da prova pericial em mídias digitais configura ilegalidade manifesta apta a ensejar a concessão da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não se presta como sucedâneo de recurso próprio ou de ação autônoma, devendo ser restringido às hipóteses de ameaça ou lesão direta ao direito de locomoção, salvo situações de flagrante ilegalidade.

4. A impetração volta-se contra decisão interlocutória passível de impugnação em preliminar de eventual recurso de apelação, nos termos do art. 593, II, do Código de Processo Penal, o que afasta o cabimento do writ.

5. Não se verifica cerceamento de defesa quando o juízo de origem assegura o acesso integral aos dados extraídos por via administrativa, mediante disponibilização do material pela autoridade policial responsável.

6. A exigência de duplicação judicial de acervo digital já acessível às partes não constitui violação ao contraditório ou à ampla defesa, nem afronta à Súmula Vinculante 14 do STF.

7. O indeferimento da perícia técnica em mídias digitais encontra respaldo no princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao juiz, como destinatário da prova, rejeitar diligências irrelevantes ou protelatórias.

8. A negativa de autoria desacompanhada de indícios concretos de adulteração ou manipulação dos arquivos não impõe a realização de perícia complexa, sobretudo quando a prova pode ser produzida por outros meios.

9. O pedido de suspensão da audiência de instrução e julgamento resta prejudicado diante de sua realização e do encerramento da fase instrutória.

10. À luz do princípio
pas de nullité sans grief
, inexiste demonstração de prejuízo concreto e insanável à defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Habeas Corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O habeas corpus é inadmissível como substituto de recurso próprio ou ação cabível, salvo na presença de ilegalidade manifesta.

2. Não há cerceamento de defesa quando o acesso integral às provas é assegurado por meio administrativo regularmente informado nos autos.

3. O juiz pode indeferir prova pericial considerada desnecessária ou protelatória, desde que o faça de forma fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 400, § 1º, 563 e 593, II; Lei nº 9.296/1996, art. 6º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.06.2023; STJ, AgRg no HC nº 711.127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.02.2022; STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.06.2018; STJ, AgRg no HC nº 1.003.213/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 24.06.2025; TJES, HCCrim nº 5008321-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, j. 20.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5019970-28.2025.8.08.0000

PACIENTE: JOÃO VITOR FERREIRA

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZO
DA
2
ª
VARA
CRIMINAL
DE
VITÓRIA

RELATOR
A
: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JO
Ã
O VITOR FERREIRA

face ao suposto ato coator praticado pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, nos autos da

Ação
Penal
nº 5042717-31.2024.8.08.0024, deixou de se manifestar acerca dos pedidos de acesso integral aos dados brutos de extração telefônica e perícia técnica em arquivos de mídia.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal deriva
(i)
do cerceamento da defesa do paciente;
(ii)
da inércia judicial em analisar expressamente os pedidos formulados na resposta à acusação; e
(iii)
do prejuízo à autodefesa do paciente, ante a impossibilidade de acesso à totalidade das provas que embasaram a acusação.

Requer, assim, a concessão da liminar para suspender a audiência de instrução e julgamento designada até que seja franqueado à defesa o acesso integral às provas produzidas.

No mérito, requer a concessão da ordem, “
a fim de garantir ao paciente o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, determinando-se que o Juízo a quo viabilize o acesso integral às das provas produzidas em sede inquisitorial e decida, de forma fundamenta, acerca do pedido de prova técnica/pericial requerida pela defesa
”.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID 17130296.

O pedido de informações à autoridade apontada coatora foi dispensado, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste egrégio Tribunal de Justiça com informações absolutamente atualizadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, no ID 17533826, pelo
não conhecimento
do
writ
e, no mérito, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. De início, cumpre ressaltar que os Tribunais Superiores entendem que se deve racionalizar ao máximo o emprego do
Habeas Corpus
e prestigiar o sistema processual, não se admitindo a impetração em substituição a recurso próprio ou ação autônoma, como aparenta ser o caso dos autos.

Aliás,
“o Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção”
(STJ, AgRg no HC n. 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 19.06.2023).

Vale explicitar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento da Corte Suprema, passou a inadmitir o uso descomedido do remédio constitucional em comento. A propósito, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio
, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no 'resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade' (...).

(STJ, AgRg no HC nº 711127 SP 2021/0391378-8, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.02.2022)
- destaquei

___________________________________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O WRIT. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA À ANÁLISE DO MANDAMUS QUANDO DA SUA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Está assentado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento segundo o qual a ação mandamental de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, recaindo sobre o impetrante o ônus de informar e instruir corretamente o
mandamus
, com as informações e os documentos necessários ao devido exame da
quaestio
.

II –
O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.

III - Não merece ser conhecido o habeas corpus na hipótese em que se verifica, dentro dos limites cognitivos do
mandamus
, que nada mais se pretende do que a reiteração dos pedidos anteriormente delineados em outro habeas corpus, não tendo sido acostado qualquer elemento novo a ensejar uma alteração das circunstâncias empíricas, aptas a respaldar uma revisão do decreto prisional. (...) Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 07.06.2018)
- destaquei

Outro não é o posicionamento dos Tribunais Estaduais:

HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1.
O habeas corpus não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso.

2. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do writ na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Agravo de Execução (art. 197, da LEP) –, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício quando se verificar manifesta ilegalidade.
3. Não se mostra teratológica ou flagrantemente ilegal a situação do paciente, não havendo sequer demonstração de que as questões suscitadas no presente writ tenham sido submetidas à apreciação do Juiz da Execução Penal, incidindo em indevida supressão de instância. 4. Inexistindo flagrante ilegalidade a ser sanada, e considerando que o habeas corpus não é via adequada para o exame de questões afetas à execução da pena, em consonância com o parecer ministerial, acolhe-se a preliminar de não conhecimento do presente writ. 5. Preliminar de não conhecimento acolhida.

(TJES, HCCrim nº 5008321-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, Data: 20.08.2024)
- destaquei

___________________________________________

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PGJ. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE DETECTÁVEL NESTA ESTREITA VIA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. ACOLHER PARCIALMENTE A PRELIMINAR. MÉRITO. ADIAMENTO DA SESSÃO DE JÚRI. PERDA DO OBJETO. AUDIÊNCIA REDESIGNADA PELO JUÍZO A QUO. PEDIDO PREJUDICADO.
É cediço que descabe decidir na via extrema do Habeas Corpus a respeito de eventual nulidade que só possa ser conhecida mediante dilação probatória, devendo a matéria, se preenchidos os requisitos legais, ser discutida em sede de alegações finais, ou na amplitude do recurso de apelação, não sendo admitido o presente remédio constitucional como sucedâneo de regular recurso, salvo em casos excepcionalíssimos de flagrante ilegalidade,
tudo em observância ao princípio da unicidade recursal. Tendo a autoridade apontada coatora redesignado a Sessão Plenária para data posterior, resta prejudicado o pleito defensivo pelo adiamento da audiência.

(TJMG; HC 2627701-73.2024.8.13.0000; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Agostinho Gomes de Azevedo; Julg. 10/07/2024; DJEMG 10/07/2024)
- destaquei

Na hipótese vertente, observa-se que a impetração se insurge, em sua essência, contra decisão de índole eminentemente interlocutória, que deixou de se manifestar acerca dos pedidos de acesso integral aos dados brutos de extração telefônica e perícia técnica em arquivos de mídia, matéria esta que deve ser arguida como preliminar em eventual e futuro recurso de apelação, caso sobrevenha decreto condenatório, nos termos do art. 593, II do Código de Processo Penal.

Ademais, ao analisar os autos, verifico que inexiste manifesta ilegalidade que poderia fazer com que, mesmo não sendo a via adequada, eventualmente a ordem fosse dada de ofício.

No que tange ao pleito de acesso à integralidade dos dados obtidos mediante interceptação telefônica e telemática, assiste razão à defesa quanto à necessidade de garantia do contraditório e da ampla defesa. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que, embora não seja exigível a transcrição integral de todos os diálogos, é imprescindível que a defesa tenha acesso às mídias e relatórios para o pleno exercício do seu
múnus
. Em alinhamento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No que tange à tese de violação do princípio do duplo grau de jurisdição, ampla defesa e contraditório, ante a ausência de preservação da integralidade da prova produzida na interceptação telefônica e de juntada integral dos relatórios de interceptação, a Corte local consignou que “o Magistrado destac[ara] que, mesmo antes do recebimento da ação penal, as Defesas tiveram acesso à integralidade das provas documentadas, além das mídias em que gravadas as conversas telefônicas interceptadas, eis que disponíveis às partes”, bem como “não [ser] necessária a transcrição integral das conversas interceptadas, desde que possibilitado ao investigado o pleno acesso a todas as conversas captadas, assim como disponibilizada a totalidade do material que, direta e indiretamente, àquele se refira, tratando-se de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal”.
2. Ao interpretar o § 1º do art. 6º da Lei n. 9.296/1996, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Inquérito n. 3.693/PA, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, decidiu ser prescindível a transcrição integral dos diálogos obtidos por meio de interceptação telefônica, bastando que haja a transcrição do que seja relevante para o esclarecimento dos fatos e que seja disponibilizada às partes cópia integral das interceptações colhidas, de modo que possam elas exercer plenamente o seu direito constitucional à ampla defesa. 3. Neste caso, a defesa, em nenhum momento, comprovou que não tenha obtido o acesso às mídias com o inteiro teor das interceptações telefônicas (ou que tenha tido o acesso recusado pelo Magistrado), tampouco demonstrou que o conteúdo disponibilizado não haja sido suficiente para o perfeito esclarecimento do que foi imputado ao réu e para a ampla manifestação da defesa nos atos do processo
. [...] 11. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 1.003.213/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025.)
- destaquei

Contudo, a decisão proferida pelo juízo de origem na data de 18.11.2025 revela que o acesso à prova não foi negado, mas apenas disciplinado administrativamente. Vejamos o teor da citada decisão (ID 83355528, autos de origem):

“[...] b) Acesso à Extração de Dados do Celular de João Vitor Ferreira:

Quanto ao acesso integral à extração de dados do celular do próprio acusado, não prospera a alegação de impossibilidade de acesso ou cerceamento de defesa.

Conforme apontado pelo Ministério Público, tanto o Poder Judiciário quanto os advogados das partes podem ter acesso integral ao material objeto da extração. Para tal, basta uma solicitação ao endereço eletrônico indicado pela autoridade policial responsável.

Dessa forma, observa-se que não há que se falar em cerceamento de defesa ou ausência de oportunidade de acesso aos elementos de prova, uma vez que a via administrativa para a obtenção do acesso integral ao material extraído já está devidamente estabelecida e informada nos autos.

Indefiro, portanto, o pedido de disponibilização judicial e a subsequente reabertura de prazo para nova manifestação da defesa.

2. Dos Pedidos de Produção de Prova Pericial

A defesa pleiteou a realização de perícia técnica a fim de identificar o destinatário do arquivo de vídeo (“fig. 24”) e analisar a origem e autoria das mídias identificadas como “fig. 25” e “fig. 26”, que o acusado não reconhece.

O Ministério Público posicionou-se no sentido de que a diligência pericial mostra-se desnecessária.

A prova pericial só se justifica quando houver impugnação fundada quanto à autenticidade, integridade ou veracidade dos arquivos, ou indícios concretos de adulteração ou manipulação dos dados extraídos.

No presente caso, o pedido de perícia se baseia na mera alegação de não reconhecimento das mídias e na necessidade de identificação de destinatário, sem, contudo, apresentar elementos concretos que justifiquem a produção de nova prova pericial. O relatório policial já apresenta descrição detalhada dos conteúdos.

A produção de prova deve ser concreta e relevante para o deslinde da causa. Não havendo qualquer indício de fraude ou adulteração nas mídias, e estando o conteúdo já pormenorizado no relatório policial, a diligência pericial é meramente protelatória e desnecessária para a busca da verdade real.

Pelo exposto, acolho a manifestação ministerial e indefiro o pleito defensivo de realização de perícia técnica nos vídeos e mídias identificadas como “fig. 24”, “fig. 25” e “fig. 26”. [...]”

O Magistrado foi claro ao consignar: “
devendo a defesa buscar o material diretamente através do endereço eletrônico fornecido pela autoridade policial, conforme já estabelecido nos autos
”. Não há, portanto, sonegação de prova ou violação à Súmula Vinculante 14 do STF, pelo contrário, o que se verifica é uma discordância da defesa quanto à forma de acesso.

Se os dados brutos estão disponíveis em nuvem ou repositório digital da Polícia Civil, franqueado às partes mediante
link
/senha, o direito à ampla defesa está preservado. A exigência de que o Juízo faça o
upload
de
terabytes
de dados para o sistema PJe (que notoriamente possui limitações de tamanho de arquivo) ou que duplique o acervo já acessível mostra-se medida burocrática desnecessária, não configurando nulidade.

No tocante ao indeferimento da perícia nas mídias (“fig. 24”, “fig. 25” e “fig. 26”), vige no processo penal o princípio do livre convencimento motivado. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir as diligências que julgar protelatórias ou irrelevantes (art. 400, § 1º, do CPP).

A autoridade coatora fundamentou o indeferimento na ausência de
“fundamento concreto que justifique a quebra da presunção de veracidade e integridade do relatório policial”,
o que constitui motivação idônea.

A mera negativa de autoria, desacompanhada de indícios de montagem ou adulteração dos vídeos, não obriga o Estado a custear perícias complexas em todas as mídias apreendidas, mormente quando pode ser aferida por outros meios de prova (testemunhal, documental e circunstancial) a serem produzidos.

Por fim, quanto ao pleito de suspensão da audiência de instrução e julgamento agendada para 01 e 02 de dezembro de 2025, destaco que perdeu seu objeto, uma vez que o ato foi devidamente realizado (ID 83976390 dos autos de origem) e a instrução criminal encerrada.

Nada obstante, destaco que o processo penal é regido pelo princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP). Na hipótese, a parte impetrante não logrou demonstrar qual o prejuízo concreto e insanável que a realização da audiência de instrução acarretaria.

Assim, não se verifica qualquer ilegalidade manifesta que justifique a concessão da ordem de ofício.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.